Tribunal: STF
Processo: HC 263002
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.017.115/PR, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR E OBJETO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Não se admite a impetração de habeas corpus quando verificada a reiteração de pedido já anteriormente examinado, ainda que o acórdão impugnado seja diverso, caso mantida a identidade entre a causa de pedir e o pedido.



    2. A inexistência de fato novo ou de ilegalidade manifesta impede a rediscussão da matéria já decidida por esta Corte.



    3. Agravo regimental não provido (documento obtido em consulta ao site do STJ).



    Ao final, busca-se:



    1. LIMINARMENTE: Seja concedida a ordem liminarmente para suspender imediatamente o cumprimento da pena e a perda do cargo público, até o julgamento final do writ, dada a natureza da ilegalidade absoluta.



    2. MÉRITO: Seja o HC CONHECIDO e CONCEDIDA A ORDEM para: a) RECONHECER a nulidade absoluta da sentença condenatória e do acórdão de apelação por manifesta ausência de fundamentação, em violação ao Artigo 93, IX, da Constituição Federal, determinando ao TJPR que profira novo julgamento, com o devido e efetivo enfrentamento de todas as teses defensivas e contraprovas (álibi, quebra de sigilo, reconhecimento de Nelson).



    b) SUBSIDIARIAMENTE, ou cumulativamente, declarar a nulidade do reconhecimento fotográfico, por inobservância das formalidades essenciais (Art. 226 do CPP), e, ante a fragilidade e contradição das "outras provas" (que não infirmaram a desvinculação fática e telemática), determinar a absolvição do Paciente (doc. 1, p. 12).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas corpus é inviável.



    A defesa noticia que condenação ora impugnada transitou em julgado no dia 12/12/2023. Aliás, consta dos autos que a revisão criminal ajuizada pela defesa no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná — TJPR — objeto do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça — não foi conhecida (doc. 12).



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    No caso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que não conheceu do habeas corpus expondo os seguintes fundamentos:



    O agravo regimental não merece provimento.



    No caso, a decisão agravada encontra-se redigida nos seguintes termos (e-STJ fls. 460/462):



    De plano, verifico que as matérias trazidas no presente habeas corpus já foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso próprio, o Agravo de Recurso Especial n. 2.455.615/PR, interposto contra o acórdão que julgou o recurso de apelação, e julgado em 30/10/2023. No referido recurso, a tese defensiva não foi acolhida, com a seguinte fundamentação:



    Inicialmente, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, pois a Corte local examinou em detalhe todos os argumentos defensivos, apresentando fundamentos suficientes e claros para refutar as alegações deduzidas, razão pela qual foram rejeitados os aclaratórios.



    Nesse contexto, o fato de não ter sido acolhida a irresignação da parte, apresentando a Corte local fundamentação em sentido contrário, não revela violação do art. 315 do Código de Processo Penal.



    [...].



    Da leitura do trecho acima, verifica-se que, dos elementos probatórios que instruem o feito, a autoria delitiva do crime de concussão não tem como único elemento de prova o reconhecimento, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial.



    No caso, a autoria não foi estabelecida apenas no reconhecimento do réu, mas pelo depoimento da vítima, corroborados pela prova oral produzida em Juízo.



    Assim, o Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova a enaltecer a tese de autoria delitiva imputada pelo parquet ao acusado, a corroborar, assim, a conclusão aposta na motivação do decreto condenatório.



    Dessa forma, rever os fundamentos utilizados pelo Tribunal de Justiça, para decidir pela absolvição, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ.



    Nesse contexto, apesar de o presente habeas corpus não revelar mera reiteração, uma vez que impugna acórdão distinto, qual seja, o proferido na revisão criminal, tem-se que a matéria já foi efetivamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, concluindo-se pela ausência de nulidade, conforme acima transcrito. Dessa forma, não é possível examinar novamente o tema. Nesse sentido:



    [...]



    Pelo exposto, não conheço do writ.



    Como consignou o decisum, as alegações da defesa foram objeto de análise anterior por esta Corte Superior no âmbito do AREsp n. 2.455.615/PR, oportunidade em que se assentou que a autoria do delito não foi estabelecida apenas com base no reconhecimento fotográfico, mas sim em conjunto probatório robusto, composto pelo depoimento da vítima, confirmado em juízo, e demais elementos colhidos durante a instrução criminal. Naquela ocasião, também se afastou a alegação de negativa de prestação jurisdicional, reconhecendo-se que a instância ordinária enfrentou os argumentos defensivos de maneira fundamentada e suficiente.



    Nesse contexto, dessume-se das razões recursais que o agravante não traz alegações suficientes para reverter a decisão agravada, não se verificando elementos que efetivamente logrem infirmar os fundamentos adotados, devidamente amparados na jurisprudência desta Corte, de modo que se impõe, no presente caso, a manutenção da decisão agravada.



    Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental (documento obtido em consulta ao site do STJ — grifei).



    Além disso, a ausência de manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    A propósito, ainda que presentes os referidos óbices processuais, esta Suprema Corte já afastou alegações idênticas nos autos do Recurso Ordinário em Habeas Corpus – RHC 242.365/PR, de minha relatoria, interposto pelo ora paciente.



    Assim, não vislumbro a ocorrência de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique a superação dos referidos óbices processuais, especialmente o trânsito em julgado da condenação.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator